Tribunal: TJES
Processo: 5000286-51.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000286-51.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ISONETE MANSKE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de embargos à execução reconheceu a ilegitimidade passiva dos embargantes e extinguiu a execução de título extrajudicial em relação aos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os herdeiros do devedor originário, falecido sem deixar bens a inventariar, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da execução; (ii) verificar se há fundamento para a redução dos honorários sucumbenciais fixados na sentença e aplicação do º 8º do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 1.792 do Código Civil, os herdeiros somente respondem pelas dívidas do falecido até o limite da herança recebida, inexistindo responsabilidade pessoal quando não há bens a inventariar.

A certidão de óbito, dotada de fé pública, é documento idôneo para comprovar a inexistência de bens a inventariar, cabendo ao exequente o ônus da prova da existência de herança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais confirma que a ausência de bens a inventariar exclui a responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a fixação de 10% sobre o valor da causa observa os critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, não se aplicando a regra excepcional do §8º, pois o valor da causa não é inestimável, irrisório ou muito baixo.

A ausência de elementos que justifiquem a redução dos honorários sucumbenciais implica na manutenção do percentual fixado na sentença, sendo devida, ainda, a majoração dos honorários em sede recursal, conforme o artigo 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os herdeiros do devedor originário não possuem legitimidade passiva para responder pela execução se não há bens a inventariar.

O ônus da prova da existência de herança recai sobre o exequente.

A certidão de óbito é documento idôneo para comprovar a inexistência de bens a inventariar, salvo prova robusta em sentido contrário.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, não se aplicando a regra excepcional do §8º quando o valor da causa não for inestimável, irrisório ou muito baixo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 796, 85, §2º e §8º; CC, art. 1.792.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.903.831/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28/3/2022, DJe 30/3/2022; STJ, AgRg no Ag 353.353/RS, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/2/2002, DJ 11/3/2002; TJES, AC 011090172542, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 31/1/2022, DJe 16/2/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos de embargos à execução movidos por
Isonete Manske
e

O
utros
, julgou procedente a pretensão dos embargantes, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo a execução de título extrajudicial tombada sob o n.º 0002433-14.2017.8.08.0056.

A controvérsia originária decorre de execução promovida pelo Banco Apelante visando à satisfação de crédito com base em contrato de abertura de crédito fixo. No curso da execução, os embargantes sustentaram ilegitimidade passiva, alegando que o devedor originário, José Lino Doring, já falecido, não deixou bens a inventariar, conforme certidão apresentada nos autos.

Em sua defesa, o Apelante argumenta que os herdeiros devem responder pelas dívidas do falecido até o limite da herança recebida, sendo necessário que os embargantes comprovem a inexistência de bens a inventariar. Além disso, requer a redução dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, sob o fundamento de que tal percentual é excessivo diante do contexto da demanda.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Constato que o recurso interposto pelo Apelante preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual passo a análise do mérito recursal.

Depreende-se dos autos que Isonete Manske, Isys Manske Doring e Danilo Manske Doring opuseram Embargos à Execução de Título Extrajudicial movida em 06.11.2017 pelo Banco do Brasil SA, amparada em Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/03778-9 firmado com a Madereira Doring Comércio E Transportes Ltda ME, constando
José Lino Doring
como avalista.

Alegaram os embargantes (ora apelados) que, em
18/08/2017 –
antes do ajuizamento da execução, portanto -
o avalista José Lino Doring
veio a óbito
num acidente de trânsito, deixando dois herdeiros (Danilo Manske Doring e Isys Manske Doring) e a viúva (Isonete Manske), ora apelados; e sobrevindo o falecimento do avalista, o Juízo a quo determinou a regularização do polo passivo da Execução, com a habilitação dos herdeiros e viúva do executado. Todavia, a certidão de óbito registra que o falecido avalista não deixou testamento e nem bens a inventariar, de modo que requereram a exclusão dos embargantes do polo passivo da execução.

Nos termos do artigo 1.792 do Código Civil, os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido somente até o limite da herança recebida. Tal responsabilidade é limitada à existência de bens passíveis de inventário, situação que, se inexistente, torna os herdeiros ilegítimos para responderem pela dívida executada.

No caso em análise, a certidão de óbito do devedor originário e os documentos juntados (Id 10297691) demonstram que
José Lino Doring
não deixou testamento, tampouco bens a inventariar.

A
Certidão de Óbito
emitida pelo Cartório de Registro Civil é documento idôneo a comprovar a morte do executado, por se tratar de documento datado de
fé pública
, com presunção relativa de veracidade. (AgInt no AREsp n. 1.903.831/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.).

Para que seja derruída a presunção relativa de veracidade das informações contidas nos registros públicos, é necessária a apresentação de prova robusta que demonstre a incorreção do assento impugnado, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse contexto, rememoro o que dispõe o art. 110 do CPC, in verbis: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”.

Todavia, uma vez que a inexistência de bens a inventariar implica na ausência de herança e partilha, os herdeiros passam ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, como consequência do disposto nos art. 796 do CPC e do já mencionado art. 1.792 do CC, vejamos:

Art. 796 CPC - O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

Art. 1.792 CC - O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.

Nesse sentido, ainda que seja possível a transmissão das obrigações aos herdeiros, a satisfação ficaria limitada às forças da herança que, conforme constam nos autos, não existe.

A jurisprudência da Corte de Cidadania e deste egrégio Tribunal reforça essa interpretação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVEDOR FALECIDO SEM DEIXAR BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS PARA RESPONDER PELA DÍVIDA.
1. Afastar a tese do acórdão de que o devedor faleceu sem deixar bens implica reexame de prova, inviável em recurso especial. 2. Ao julgador compete aplicar o direito aos fatos deduzidos pelas partes, não se adstringindo aos argumentos por elas expostos. 3. Agravo desprovido. (AgRg no Ag 353.353 RS, Relator: Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, Julgado: 21/02/2002, Publicado: 11/03/2002)

EM
ENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA EM FASE DE EXECUÇÃO -
FALECIMENTO DA PARTE SEM DEIXAR BENS - ILEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA RESPONDER PELA DÍVIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA 1) De acordo com os artigos 110 e 1.792 do Código Civil é possível a ocorrência de sucessão causa mortis . Entretanto, a responsabilidade dos herdeiros nunca pode ultrapassar as forças da herança. 2)
Ocorrendo o falecimento do devedor, sem deixar bens a inventariar, não ocorre partilha. Diante disso, os herdeiros tornam-se parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que busca a recomposição de perdas e danos, pois estes só poderiam responder com o seu quinhão da herança, que, in casu , é inexistente.
3)
A certidão de óbito é dotada de fé pública, de forma que as informações dela constantes são presumidamente verídicas
. O apelante não trouxe aos autos provas que contradissessem a informação de que o falecido não deixou bens a inventariar. 4) Recurso conhecido e improvido. 5) Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011090172542, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

O argumento do Apelante de que os embargantes deveriam demonstrar de forma mais robusta a inexistência de bens não se sustenta, uma vez que o ônus da prova da existência de herança recai sobre a parte que alega tal fato, ou seja, o próprio exequente. Não tendo o Banco Apelante produzido qualquer prova nesse sentido, correta a decisão de primeiro grau ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos embargantes.

Dessa forma, em se tratando de devedor que falece e não deixa bens a inventariar, entendo, assim como expressado pelo magistrado na sentença de primeiro grau, deve-se julgar procedente os embargos à execução, com a consequente extinção da ação executiva em face dos requerentes (ora apelados).

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, montante que o Apelante considera excessivo. O argumento do Apelante no sentido de aplicar de forma extensiva o § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil não se sustenta juridicamente, pois ignora a lógica sistemática do dispositivo e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

O § 2º do art. 85 do CPC estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários sucumbenciais, levando em consideração fatores como o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo despendido. No caso em apreço, a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa está
dentro dos limites legais e atende a esses critérios
, não havendo qualquer fundamento para a alegação de exorbitância ou enriquecimento sem causa, até porque, fixado o percentual mínimo previsto no artigo legal.

O § 8º do art. 85, por sua vez, prevê uma
exceção à regra geral
, aplicável apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for
inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo
, situações que não se verificam no presente caso. Aplicar essa norma de maneira extensiva, conforme pretende o Apelante,
seria desvirtuar sua finalidade
e criar um critério discricionário para redução dos honorários advocatícios sempre que a parte sucumbente alegasse que o montante é elevado, o que comprometeria a justa remuneração dos advogados.

Além disso, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a aplicação do § 8º não pode ser feita de forma indiscriminada. O Superior Tribunal de Justiça já firmou, inclusive, tese no Tema de força vinculante nº 1076, segundo a qual: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Assim, considerando que os honorários foram arbitrados de forma proporcional, em conformidade com o § 2º do art. 85 do CPC, e que não há qualquer excepcionalidade que justifique a aplicação do § 8º, a pretensão do Apelante deve ser
rechaçada
.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por imposição do art. 85, §1°, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos, razão pela qual, atentando-se para o §11, do art. 85, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários recursais, majorando os honorários sucumbenciais para 13% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.